Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Tratando-se de julgamento de agravo interno, recurso que não possui previsão de ampliação do quórum de julgamento, na forma prevista no art. 942, do CPC, não há que se falar em nulidade do julgamento.
3. Ainda que se faça um esforço hercúleo para enquadrar a situação na hipótese do recurso objeto do agravo interno, verifica-se que a decisão objeto do agravo de instrumento não conhecido se limitou a indeferir o pedido de pagamento do débito remanescente e suspensão/cancelamento de leilão de imóvel bem de família, não se enquadrando, portanto, na hipótese de julgamento parcial de mérito a ensejar ampliação de quórum de julgamento (art. 942, §3o, inc. II c/c/ art. 356, do CPC).
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração da credora e do executado conhecidos e não provido.